Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-28.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500036-28.2019.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que são apelantes
HERBERT DA SILVA CONTI, LIDIANE FERNANDA PERETTO THEODORO e
MAILA GABRIELA TAVARES ORLANDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo não
provimento dos recursos.
Mantêm-se as prisões preventivas, pois inalterados os motivos que ensejaram
a decretação, recomendando-se os apelantes HEBERT e LIDIANE nas prisões em
que se encontram. Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e
as guias de recolhimento definitivas.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-28.2019.8.26.0575 -Voto no 17191
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1500036-28.2019.8.26.0575
APELANTE : HERBERT DA SILVA CONTI
APELANTE : LIDIANE FERNANDA PERETTO THEODORO
APELANTE : MAILA GABRIELA TAVARES ORLANDO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 17191
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS

CONDENAÇÕES
MANTIDAS
PENAS
CORRETAMENTE
FIXADAS RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por [i] HEBERT DA
SILVA CONTI, [ii] MAILA GABRIELA TAVARES e [iii] LIDIANE FERNANDA
PERETTO THEODORO, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
339/348, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que os condenou por infração ao art. 33,
caput, da Lei n.o 11.343/2006, às penas, respectivamente, de [i] 6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no piso, [ii] 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso, e [iii] 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no piso.
Razões de LIDIANE às fls. 363/372. Pede sua absolvição
por insuficiência probatória da autoria. Subsidiariamente, pugna pela atenuação da pena
pela confissão espontânea.
Razões de HEBERT e MAILA às fls. 408/437. Pedem
sejam absolvidos por falta de provas. Subsidiariamente, HEBERT pede a
desclassificação da imputação ao art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 e a atenuação da pena pela
confissão espontânea; MAILA pede a diminuição da pena pelo § 4o do art. 33 da Lei n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-28.2019.8.26.0575 -Voto no 17191
3
11.343/2006, fixando-se regime inicial aberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
446/454. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 479/498,
opinou pelo não provimento dos recursos.
FUNDAMENTAÇÃO
1.
DENÚNCIA.
(FLS.
57/59)
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no
dia 10 de janeiro de 2019, por volta das 21h30, no interior do apartamento de no 9,
do 'PROFAST', localizado na Av. Maria Aparecida Salgado Bragheta, nesta cidade e
comarca, HERBERT DA SILVA CONTI, qualificado às fls. 9 e 26/27, LIDIANE
FERNANDA PERETTO THEODORO, qualificada às fls. 7 e 10/11 e MAILA
GABRIELA TAVARES ORLANDO, qualificada às fls. 8 e 21/22, agindo em
conluio e previamente ajustados, guardavam e tinham em depósito, para fins de
comércio, 109 pedras de crack, pesando cerca de 40,83g, e uma porção de Cannabis
sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 28,29g
(cf. autos de constatação preliminar de fls. 23/24), drogas causadoras de
dependência química ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, reunidos no único propósito de
praticarem o tráfico de drogas, os denunciados guardavam, tinham em depósito e
embalavam o entorpecente destinado ao comércio.
Após denúncia anônima dando conta de que no
Apartamento de no 9, do mencionado Conjunto Habitacional, havia pessoas
embalando drogas destinadas ao tráfico, policiais militares foram até o local. Ali
chegando, os agentes da lei se depararam com Adílson Rubens Dias, conhecido
como 'Virgulino', que, assustado, colocou algo na boca, chamando a atenção dos
policiais. Abordado, constataram que se tratava de uma pedra de crack, embalada
em plástico, de cor preta. Questionado, Adílson admitiu tê-la adquirido na casa do
'Bio', pela quantia de R$ 10,00.
Ato contínuo, os policiais foram até o referido
apartamento e pela fresta da porta, avistaram os denunciados embalando drogas, no
que resolveram pela abordagem. Em revista pelo imóvel, localizaram 109 pedras de
crack, embaladas em plástico preto, idênticas à porção apreendida em poder de
Adílson, uma porção de maconha, a quantia de R$ 263,00 em dinheiro, além de
instrumentos comumente utilizados para embalar entorpecente, como colher, tesoura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-28.2019.8.26.0575 -Voto no 17191
4
e saquinhos plásticos, no que foram presos em flagrante.
O entorpecente apreendido se destinava ao comércio, haja
vista a quantidade e diversidade (crack e maconha), o dinheiro e demais
instrumentos encontrados com os denunciados, o ponto de tráfico em que os fatos se
passaram, além de outras circunstâncias.
Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência
HERBERT DA SILVA CONTI, LIDIANE FERNANDA PERETTO THEODORO
e MAILA GABRIELA TAVARES ORLANDO como incursos no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06 c.c art. 29 do C. Penal e requeiro que, r. e a. esta, instaure-se o
devido processo penal, nos termos do artigo 55 e seguinte da Lei no 11.343/06,
notificando-os para defesa preliminar, após o que a denúncia deverá ser recebida,
ouvindo-se os depoimentos das testemunhas abaixo arroladas, interrogando-o, e
prosseguindo-se até final decisão condenatória.”
2. MATERIALIDADE.
Comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20,
pelos autos de constatação preliminar de fls. 23, 24 e 25 e pelos laudos de exame químico-
toxicológico de fls. 236/238, 239/241 e 242/244.
3. AUTORIAS.
As autorias foram demonstradas em Juízo.
Os policiais militares Gilmar Donizete da Cruz, Carlos
Henrique Toesca e Claudinei de Souza Pepe esclareceram que foram ao local dos fatos para
averiguar o comércio de entorpecentes e depararam-se com Adilson Rubens Dias que,
saindo da residência em que estavam os apelantes, tentou esconder uma pedra de “crack”
na boca. Adilson alegou que havia acabado de comprar a droga na casa de HEBERT.
Em que pese não tenha sido ouvido em Juízo, o depoimento
dos policiais é idêntico àquele fornecido por Adilson na fase policial:
“Resumo da versão: QUE O AUTOR É VICIADO EM
CRACK, E FOI COMPRAR UMA PEDRA DE CRACK, NO
LOCAL, E PAGOU O VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS),
AO SAIR DA CASA VIU OS POLICIAIS MILITARES,
COLOCOU A PEDRA NA BOCA, MAS NÃO CONSEGUIU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-28.2019.8.26.0575 -Voto no 17191
5
ENGOLIR;
QUE
ABORDADO
OS
POLICIAS
O
REVISTARAM E RETIROU DE SUA BOCA A PEDRA DE
CRACK QUE ACABARA DE COMPRAR; QUE SEMPRE
COMPROU CRACK ALI NO LOCAL DOS FATOS.” (fls.
28/29)
Acrescentaram os policiais militares que, do lado de fora,
visualizaram os três apelantes sentados à mesa e embalando os entorpecentes. No local,
apreenderam 110 porções de “crack” e 1 porção ainda não fracionada de “maconha”.
Não há indícios de que os policiais militares tivessem
motivos para injustamente acusar os apelantes, tampouco Adilson, usuário confesso e que,
inclusive, narrou que sempre adquiria drogas no local dos fatos.
Por fim, ressalte-se que HEBERT, que inicialmente disse
que nada sabia das drogas (fl. 09), modificou a versão em Juízo para tentar se passar por
mero usuário de entorpecentes.
De rigor a manutenção das condenações dos três.
4. PENA.
4.1. PRIMEIRA FASE.
As penas-base foram fixadas em 1/6 acima do patamar
mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, pela apreensão de quantidade
significativa de “crack”, substância altamente lesiva à saúde.
A pena-base de LIDIANE foi fixada em 1/3 acima do piso,
porquanto possui mau antecedente.
4.2. SEGUNDA FASE.
LIDIANE, reincidente, teve a pena agravada em mais 1/6.
Não há atenuantes genéricas, pois nenhum dos apelantes
confessou os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-28.2019.8.26.0575 -Voto no 17191
6
HEBERT e LIDIANE imputaram a propriedade das drogas
um ao outro, confessando somente que, em seguida, utilizaram droga. Inexiste confissão
em tais relatos.
4.3. TERCEIRA FASE.
Incabível a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da
Lei n.o 11.343/2006.
Os três apelantes possuíam quantidade significativa de droga,
denotando habitualidade e, consequentemente, dedicação às atividades criminosas.
A dedicação também foi reforçada por Adilson na fase
policial, quando narrou que sempre comprava drogas no local.
4.4. REGIME INICIAL.
Regimes iniciais fechados devem ser mantidos, nos termos do
art. 33, § 3o, do Código Penal, ante a circunstância judicial negativa. Para LIDIANE,
também pela reincidência.
4.5. PENA
RESTRITIVA
DE DIREITO E MULTA.
Penas superam 4 anos de reclusão (art. 44, I, do Código
Penal).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento dos recursos.
Mantêm-se as prisões preventivas, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se os apelantes HEBERT e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-28.2019.8.26.0575 -Voto no 17191
7
LIDIANE nas prisões em que se encontram. Oportunamente, se porventura transitar em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo
cumprimento das penas, e as guias de recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR